Tribunal: TJDFT
Processo: 0004082-03.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0004082-03.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENOQUE MARTINS VIEIRA APELADO: ADILSON CUSTODIO MARRA, MARIA DE LOURDES FERREIRA JAYME DESPACHO Diante das informações anunciadas na petição de ID 21673963, que indicam que o cumprimento da ordem de registro da interdição parcial demanda, antes, registro no 1° Cartório de Registro Civil de Brasília, determino a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que sejam adotadas as providências necessárias. Após, retornem os autos conclusos, a fim de que o feito possa retornar para exame da admissibilidade do Recurso Especial interposto, nos termos do despacho de ID 19063303. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator